Tribunal: STF
Processo: Rcl 56820
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Célio Alvares da Silva propôs reclamação em face de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do AIRR 24387-83.2017.5.24.0004, na qual alega usurpada competência desta Suprema Corte.



    Narra que o órgão reclamado negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista com base no art. 896-A, § 5º, da CLT, ante a falta de transcendência da matéria.



    Alega que, considerada a irrecorribilidade do pronunciamento, ficou inviabilizada a abertura da via extraordinária e a submissão a este Supremo Tribunal de questão constitucional cuja repercussão geral já foi admitida, posto que, segundo aduz, a matéria discutida nos atos originários possui identidade com aquela objeto do ARE 719.870 (Tema 670).



    Requer a suspensão do feito originário até o julgamento final desta reclamação. 



    No mérito, pede seja cassado o ato reclamado. 



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    No caso, o órgão judiciário reclamado, negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, conforme ementa que segue transcrita: 



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REGIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, ANALISANDO TODOS OS PONTOS RELEVANTES PARA SOLUÇÃO DA LIDE. 2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MAGISTRADO TEM AMPLA LIBERDADE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DECIDIR A QUESTÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DENEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos, mantendo-se a intranscendência, por não atender aos parâmetros legais (político, jurídico, social e econômico). II. No caso dos autos, o recurso não merece seguimento sob o fundamento de “Nulidade por negativa de prestação jurisdicional” uma vez que a decisão Regional está devidamente fundamentada e analisou todos os pontos relevantes para solução da lide, ainda que o resultado seja contrário aos interesses da parte Agravante. III. Em relação à “Nulidade por cerceamento de defesa”, a jurisprudência consolidada no TST, com base nos artigos 765 da CLT, 370 e 371 do Código de Processo Civil, é no sentido de que o magistrado tem ampla liberdade na direção do processo, contribuindo para a rápida solução do litígio, e possui o poder de determinar a produção de provas necessárias à instrução processual, assim como de indeferir as diligências consideradas inúteis ou protelatórias, quando já tiver elementos suficientes para decidir a questão. Sendo esta a situação dos autos, não há o que se entender que houve nulidade por cerceamento de defesa. IV. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 5% sobre o valor da causa atualizado, em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    O reclamante alega que se debate nos autos originários sobre matéria que foi apreciada no ARE 719.870 (Tema 670), pelo que o recurso de revista não poderia ter sido negado por ausência de transcendência, inviabilizando a interposição de recurso extraordinário.



    O Tema 670 da Repercussão Geral trata da “nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento”.



    Todavia, conforme consta da petição do agravo em recurso de revista apresentada pelo próprio reclamante, na origem, “trata-se de ação trabalhista que pleiteava reembolso de quilometragem, por uso de veículo próprio em serviço da empresa agravada, bem como, diferenças de verbas salariais, diferenças FGTS multa do art. 477, parágrafo 8 da CLT; acúmulo de função; insalubridade e honorários assistenciais; que por ocasião do julgamento do feito em instância singela teve parcial provimento aos pleitos da agravada”.



    Não verifico, assim, aderência temática entre o objeto da demanda originária e aquele tratado no ARE 719.870 (Tema 670), pelo que descabida a alegação de usurpação de competência do Supremo para apreciar a matéria.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente